Tribunal: STF
Processo: AI 141906
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - BEM DE  CAPITAL  -
IMPORTAÇÃO - LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO N. 3.991/83. A citada Lei, no
que previu a incidencia do Imposto sobre  Circulação  de  Mercadorias
considerada a entrada de bens de capital importados,  não  se  mostra
defeituosa. O silencio quanto a base de calculo e a aliquota atrai  a
aplicação da norma geral alusiva ao tributo, devendo  ser  observada,
assim, a Lei n. 440/74, que estabeleceu a base  de  calculo  relativa
aos casos de importação de mercadorias do  exterior  e  dispos  sobre
aliquota  única  para  as  operações  internas   e   de   exportação.
Inexistência de vulneração ao disposto nos artigos 19,  inciso  I,  e
153, paragrafos 2. e 29, da Constituição Federal anterior.::